Tribunal: TJSP
Processo: 1065730-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Funcionalismo – Policial civil – Aposentadoria especial com o recebimento de proventos integrais e paritários – Requisitos de tempo de serviço e de exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados – Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda Constitucional no 20/98 – Direito à paridade e à integralidade dos proventos – Aplicação da tese definida pela C.

Ementa:
Funcionalismo – Policial civil – Aposentadoria especial com o recebimento de proventos integrais e paritários – Requisitos de tempo de serviço e de exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados – Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda Constitucional no 20/98 – Direito à paridade e à integralidade dos proventos – Aplicação da tese definida pela C. Turma Especial nos autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Recurso e reexame necessário desprovidos